Tribunal: TJDFT
Processo: 0030280-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0030280-57.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ JOCA MARTINS NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA AFASTADA. SOLICITAÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA EM RAZÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA DOS RÉUS SERVIDORES PÚBLICOS. CONCORRÊNCIA DE ESFORÇOS DOS RÉUS PARTICULARES. COMUNICABILIDADE DA ELEMENTAR SERVIDOR PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO OU DA FUNÇÃO PÚBLICA MANTIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo. 2. Caracteriza o crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) a conduta de solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem e o particular que concorre para o crime, ciente da elementar servidor público do coautor também é sujeito ativo do delito. 3. “O crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a aceitação da promessa de tal vantagem, esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem nas atribuições do funcionário público, mas que, em razão da função pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da conduta almejada”. (REsp 1745410/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018). 4. Não há falar em absolvição dos réus uma vez que as provas colhidas nos autos demonstram satisfatoriamente a materialidade e a autoria do crime imputado na denúncia, além da tipicidade da conduta. 5. A aplicação da pena acessória de perda do cargo ou função pública disposta no art. 92, I, do CP dispensa requerimento expresso na denúncia, pois se trata de previsão legal expressa e efeito extrapenal da condenação. 6. Mantém-se a decretação da perda do cargo ou da função pública do condenado à pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, devidamente fundamentada, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, em que os réus servidores públicos praticaram atos incompatíveis com o cargo por eles ocupados e o seu dever de probidade. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 315, § 2o, incisos II e III, 564, inciso V, e 619, todos do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 317 do Código Penal, requerendo sua absolvição, ao argumento de ser indispensável à configuração do crime de corrupção passiva, o vínculo entre a conduta imputada ao acusado e o ato necessariamente inserido na alçada do funcionário público, hipótese não configurada nos autos. Afirma que não competia aos servidores públicos denunciados a decisão sobre a renovação contratual, objeto da pretensão acusatória deduzida na denúncia. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de Goiás e do Mato Grosso. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado SÉRGIO DOS SANTOS MORAES, OAB/DF 24.454 (id. 24724132 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 315, § 2o, incisos II e III, 564, inciso V, e 619, todos do Código de Processo Penal, porque “o acórdão recorrido se pronunciou expressamente acerca da matéria controvertida trazida à apreciação desta Corte Superior [...] Ademais, ‘o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão’ (AgRg no AREsp 101.686/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2013)” (AgRg nos EDcl no AREsp 1642532/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,DJe 15/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange à alegada afronta ao artigo 317 do Código Penal, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, porquanto o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL[...] CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA [...] CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM A PRÁTICA DE UM DOS VERBOS NUCLEARES. PRESCINDIBILIDADE DE EFETIVA REALIZAÇÃO DE ATO FUNCIONAL [...] [...] a jurisprudência desta Corte firmou orientação de que "o crime de corrupção passiva é formal e se consuma com a prática de um dos verbos nucleares previstos no art. 317 do Código Penal, isto é, solicitar ou receber vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, sendo, pois, prescindível a efetiva realização do ato funcional. Com efeito, o ato de ofício constitui mera causa de aumento de pena, prevista no parágrafo 1o, do aludido diploma (ut, AgRg no Resp n. 1.374.837/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 10/10/2014)" (AgRg no AREsp 1389718/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019) [...] (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1740769/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 17/2/2021). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. ART. 317, CAPUT, DO CP. ATO DE OFÍCIO COMPROVADO [...] [...] II - O crime de corrupção passiva é de natureza formal e configura-se mesmo que o ato de ofício, em vista do qual se pagou a vantagem indevida, não se insira no âmbito das atribuições funcionais cometidas ao agente público. [...] (AgRg no REsp 1840416/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/11/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021), e "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (enunciado sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Demais disso, acrescente-se que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A denúncia imputou a prática do crime de corrupção passiva aos denunciados servidores públicos (HÉLVIO e WAGNER) e aos particulares conhecedores da elementar “servidor público” dos coautores (JOSÉ MARTINS e RODRIGO), por concorrerem estes para a prática do crime, e a instrução processual demonstrou que, de fato, há nexo causal entre a vantagem indevida solicitada e a função pública exercida pelos réus servidores públicos” (id. 18503959 - Págs. 6 e 7). “Improcedente, portanto, a pretensão absolutória formulada pelas Defesas, pois a materialidade e a autoria da conduta, foram amplamente agasalhados pelo conjunto probatório colacionado nos autos. O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas” (id. 18503959 - Págs. 19 e 20). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado SÉRGIO DOS SANTOS MORAES, OAB/DF 24.454 (id. 24724132 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016